Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-87.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que o condenou a indenizar a Apelada, Renilda Silva Menezes, por danos materiais e morais decorrentes de transações fraudulentas (empréstimo e PIX) realizadas em sua conta bancária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e a existência de pretensão resistida; e (ii) analisar a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora em razão das fraudes bancárias. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ. O banco possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços, inclusive fraudes, independentemente de quem as tenha perpetrado. A preliminar de ausência de pretensão resistida é rejeitada, pois a Apelada demonstrou ter buscado a solução administrativa junto ao banco, que apresentou resposta desfavorável, evidenciando a resistência à sua pretensão. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A segurança das operações bancárias é inerente à atividade das instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ. A falha nos mecanismos de segurança do banco em identificar ou impedir transações atípicas e vultosas, ou a inércia em proceder ao bloqueio cautelar dos valores após a notificação da fraude, configura falha na prestação do serviço. A inversão do ônus da prova é cabível (art. 6º, VIII, CDC) diante da hipossuficiência da consumidora, cabendo ao banco provar a inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu de forma contundente. Os danos materiais estão comprovados pelo prejuízo decorrente de empréstimo não autorizado, transferências via PIX, utilização de limite da conta e subtração de saldo da aposentadoria, totalizando R$ 16.070,23. Os danos morais são configurados pelos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, como a perda de valores essenciais para a subsistência, a necessidade de empréstimos e o abalo psicológico, agravados por se tratar de idosa aposentada e privação de proventos de caráter alimentar. O valor fixado (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 2. A omissão do banco em proceder ao bloqueio cautelar de valores após notificação de fraude e a falha na segurança do sistema configuram falha na prestação do serviço. 3. A privação de proventos de aposentadoria por fraude bancária, somada à inércia do banco em solucionar o problema, gera dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 85, §11; Resolução BCB nº 147/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 01